Tribunal: TJMT
Processo: 0023664-03.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023664-03.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSMAR LOURENCO DA SILVA - CPF: 352.683.441-53 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA - CPF: 312.973.079-68 (ADVOGADO), RAQUEL FARIA MOTA - CPF: 616.369.916-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC -
INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

OSMAR LOURENÇO DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (id. 183201681), objetivando sanar suposta omissão, que estaria maculando o v. acórdão
proferido por esta Relatora, a qual
“por unanimidade, desproveu o recurso”.

Em suma, sustenta que o v. acórdão recorrido, foi omisso, isto porque, deixou de apreciar a tese invocada pelo embargante, sobretudo no que diz respeito à falta de intimação pessoal do embargante para dar prosseguimento no cumprimento de sentença, o que ensejou a extinção prematura.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões, contradições apontadas.

Realizada a intimação da embargada, para apresentar suas contrarrazões, quedou-se inerte (id. 191578182).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O propósito recursal, manejado por meio de oposição de embargos de declaração de
OSMAR LOURENÇO DA SILVA
, busca suprir suposta omissão e contradição contidas em acórdão que, à
unanimidade, desproveu o recurso
, nos termos do voto da Relatora (id. 182088749).

Como sabido, o recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp. 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJE 30/06/2015).

Pois bem
,

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante menciona que o acórdão é omisso/contraditório ao partir da premissa que não enfrentou todas as teses invocadas nos autos.

Da análise e da simples leitura do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver examinada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizada com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível. Assim, vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

(...)
O feito tramita há anos e, foi determinada a intimação da parte para dar prosseguimento ao feito, ficando inerte por mais 90 dias.

Sobreveio a sentença.

O rito processual foi adequado.

Isto porque, houve sim intimação pessoal à parte exequente, via AR.

A intimação via AR é considerada como intimação pessoal, conforme entendimento jurisprudência:

“[...]
É válida, para fins de intimação pessoal, a carta de aviso de recebimento encaminhada para endereço constante nos autos
, mesmo que subscrita por terceiro estranho ao processo. Inteligência do art. 274, parágrafo único do CPC. [...]”
(Apelação Cível 0011009-29.2019.8.27.2729, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, GAB. DO JUIZ CONVOCADO JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, julgado em 08/07/2020, DJE 01/08/2020 23:36:12)

“
ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. MEIO HÁBIL.
Quedando inerte o autor após intimação pessoal para dar andamento ao feito em 48 horas, correta a extinção do processo, por abandono da causa.
não há exigência de que a intimação pessoal se faça por meio de oficial de justiça, podendo, perfeitamente, ser realizada através de carta com aviso de recebimento, inclusive por inexistir norma legal contrária a tal procedimento
.”
(TJ-MG - AC: 10521090856936001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 03/10/2013, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. EXTINÇÃO DOPROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DAPARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO AUTOR E DEVIDAMENTE ASSINADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE QUE DECORREU IN ALBIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O magistrado deve intimar pessoalmente a parte antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade, com fulcro no art. 485, § 1o, do CPC/2015.
No caso, houve a intimação pessoal do apelante para praticar ato necessário ao andamento do feito sob pena de extinção, por meio de carta com aviso de recebimento
entregue no endereço informado pelo próprio autor nos autos e devidamente assinada por pessoa física. Aplicação da Teoria da Aparência é medida que se impõe, uma vez que é considerada válida a intimação por carta postal realizada na pessoa de quem, na sede ou filial da empresa, recebe o aviso de recebimento (AR) sem fazer qualquer ressalva quanto a eventual falta de poderes para tanto”
(TJ-PA 00012767420118140015, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1Âa Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021).

Aponto que houve prévia intimação eletrônica, não atendida pelos patronos, depois via AR e, por último, via edital. (grifo nosso).

Assim, o acórdão proferido, logrou êxito em expor de forma clara, objetiva e assertiva suas razões e fundamentações, portanto, indene de dúvidas, não comportando interpretações análogas, tratando a matéria amplamente debatida, razão pela qual, não merece prosperar os argumentos do embargante, que visa somente rediscutir matéria amplamente debatida, inconformismo que deve ser combatida através de recursos próprios e, não em sede de aclaratórios.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF exige a indicação de qual ponto da decisão embargada feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no Resp. 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJE 01/08/2012).

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ.
I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – DJE: 10.02.2014).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, eis que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, e a clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração para fins de prequestionamento para viabilizar a abertura de via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023